Tribunal: TJMT
Processo: 1009929-72.2025.8.11.0037
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009929-72.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO DOS REIS LIMA - CPF: 123.696.516-79 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNALDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 051.684.666-30 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEICE DANIELE DE ARAUJO - CPF: 076.202.156-03 (APELANTE), ANDRE WILSON DE BARROS LONGO - CPF: 731.591.906-68 (ADVOGADO), NATHALIA DE SOUSA FONSECA - CPF: 091.584.636-58 (ADVOGADO), 1o VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. VEÍCULO UTILIZADO EM SUPOSTO TRÁFICO DE DROGAS. TERCEIRA DE BOA-FÉ. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU SEM TRÂNSITO EM JULGADO. RESTITUIÇÃO PROVISÓRIA. NOMEAÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido, formulado por terceira interessada, mantendo a constrição até a prolação de sentença na ação penal em que o cônjuge da apelante figura como réu por tráfico de drogas, após apreensão do automóvel em contexto de flagrante delito.

II. Questão em discussão

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se é cabível a restituição de veículo apreendido a terceira interessada antes do trânsito em julgado da ação penal; (ii) estabelecer se a restituição pode ocorrer de forma provisória, mediante nomeação da requerente como fiel depositária, sem prejuízo da persecução penal.

III. Razões de decidir

3. A restituição de bem apreendido é admitida quando comprovada a propriedade por terceiro não acusado e ausente a imprescindibilidade da manutenção da apreensão para a instrução criminal.

4. A absolvição do acusado em sentença de primeiro grau, ainda que pendente de recurso, enfraquece a necessidade de manutenção da constrição do bem.

5. A manutenção prolongada da apreensão do veículo, sem possibilidade de uso, gera prejuízo econômico desproporcional à terceira interessada, que comprova utilização lícita do bem para subsistência familiar.

6. A restituição provisória com nomeação da coproprietária como fiel depositária preserva o vínculo do bem com o processo e assegura sua apresentação quando requisitada.

7. A medida não impede futura decretação de perdimento, caso sobrevenha condenação, nem implica reconhecimento definitivo da condição de terceira de boa-fé.

8. Precedente do Tribunal admite a restituição provisória de bem a terceiro, desde que garantida sua conservação e disponibilidade ao juízo.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Admite-se a restituição provisória de bem apreendido a terceiro não acusado quando ausente sua imprescindibilidade para o processo penal.

2. A nomeação do proprietário como fiel depositário é medida adequada para assegurar a conservação do bem e sua vinculação ao processo.

3. A absolvição em primeiro grau, ainda que sem trânsito em julgado, constitui elemento relevante para flexibilizar a manutenção da apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 118 a 124.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1004580-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJe 14.05.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1009929-72.2025.8.11.0037

APELANTE: GLEICE DANIELE DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Gleice Daniele de Araujo
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da ação de restituição de veículo apreendido no 1009929-72.2025.8.11.0037, indeferiu o pedido de restituição do bem, mantendo-o apreendido até a prolação de sentença nos autos da ação penal (id. 344320998).

Em suas razões recursais (id. 344320999), a Defesa requer:
1)
o provimento do recurso para reformar a decisão e determinar a restituição do veículo à apelante,
2)
subsidiariamente, a restituição em caráter precário, com sua nomeação como fiel depositária,
3)
ainda de forma subsidiária, caso não deferida a restituição, o recolhimento do veículo em pátio credenciado, com proibição de uso por terceiros ou agentes públicos.

Nas contrarrazões (id. 344322853), a 1a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id. 355504871 – 4a Procuradoria de Justiça, Exmo. Sr. Dr. José de Medeiros – Procurador de Justiça).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A apelante é casada em regime de comunhão parcial de bens com Ednaldo Pereira de Souza, o qual é réu na ação penal no 1008201-93.2025.8.11.0037.

Isso porque, no dia 13.06.2025, o Ednaldo Pereira de Souza foi preso em flagrante delito com o outro corréu, ocasião na qual o veículo foi apreendido, eis a narrativa do boletim de ocorrência:

“ESTA EQUIPE DE FORÇA TATICA SEGUINDO AS DIRETRIZES DA OPERAÇÃO TOLERANCIA ZERO, ESTAVA EM PATRULHAMENTO PELA RUA ARI KRIEFE NO BAIRRO SÃO JOSE QUANDO AVISTOU UM
VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RAM-1110
OCUPADOS POR DOIS MASCULINOS, PARADO DE FRENTE UM PONTO JÁ CONHECIDO POR VENDA DE SUBSTANCIAS ILÍCITAS, ONDE UM DOS SUSPEITOS DISPERSOU ALGO NO BANCO DE TRAS DO VEICULO. DIANTE DA SITUAÇÃO FOI REALIZADA A ABORDAGEM POR PARTE DA EQUIPE POLICIAL ONDE DURANTE A BUSCA PESSOAL FOI ENCONTRADO COM O SUSPEITO BRUNO VARIAS PORÇÕES DE SUBSTANCIAS ANÁLOGAS A PASTA BASE E DURANTE A BUSCA VEICULAR FOI ENCONTRADO DIVERSAS PEDRAS DE PASTA BASE E ALGUNS INVÓLUCROS DE PÓ, BANCO DE TRAS DO VEICULO. (...). O VEICULO FOI APREENDIDO E ENTREGUE NA DELEGACIA. (...).”
(id. 200640401 – AP no 1008201-93.2025.8.11.0037).

No dia 18.07.2025, foi requerida a restituição do bem nos autos da ação penal (id. 201357742 – AP no 1008201-93.2025.8.11.0037).

Na mesma data, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor de Ednaldo Pereira de Souza pela prática do crime de tráfico de drogas (id. 201431673 – AP no 1008201-93.2025.8.11.0037).

Em decisão de 28.08.2025, o juízo singular deixou de apreciar o pedido de restituição do veículo, porquanto deve ser processado em autos próprios (id. 206020821 – AP no 1008201-93.2025.8.11.0037).

Nesse contexto, em 13.08.2025, a apelante, na qualidade de terceira interessada, requereu a restituição do bem (id. 344320972), pedido que foi indeferido pelo juízo de origem em 23.09.2025, sob o fundamento de que a apreensão do veículo deveria ser mantida até a prolação de sentença na ação penal (id. 344320998).

Sobreveio, contudo, em 02.03.2026, sentença nos autos da ação penal, pela qual Ednaldo foi absolvido, com determinação de restituição do veículo (id. 224795357 – AP no 1008201-93.2025.8.11.0037).

Todavia, referido
decisum
ainda não transitou em julgado, tendo o Ministério Público interposto recurso de apelação, no qual pleiteia a reforma da sentença para condenação do acusado (id. 224795357).

A manutenção da apreensão, sem qualquer possibilidade de utilização do bem desde 13.06.2025, impõe à apelante significativo prejuízo econômico, considerando tratar-se de veículo adquirido mediante financiamento, com pagamento de parcelas mensais, além de constituir instrumento essencial para o deslocamento ao trabalho e para o atendimento das necessidades básicas do núcleo familiar, inclusive do filho menor do casal.

Soma-se a isso a notícia de suposta utilização do automóvel por agentes públicos, sem a demonstração de autorização judicial para tanto, o que já teria ocasionado danos ao bem, conforme imagens colacionadas aos autos:

Ademais, ainda que haja recurso de apelação pendente de julgamento, é necessário sopesar o entendimento do juízo
a quo
, que sentenciou o feito pela absolvição do proprietário do veículo, determinando a restituição deste.

Nesse contexto, entendo que a restituição provisória do bem à apelante, na qualidade de fiel depositária, revela-se medida adequada e proporcional, pois assegura a conservação do patrimônio e preserva o interesse do processo.

Há de se considerar, ainda, que a apelante comprovou exercer ocupação lícita [cuidadora de idoso], bem como ter um filho menor de idade que depende de seus cuidados, apresentando-se como terceira de boa-fé.

Na hipótese, é possível aplicar o seguinte entendimento:

“1. A restituição provisória de bem apreendido pode ser autorizada quando demonstrada a propriedade por terceiro não acusado, ausente a imprescindibilidade da custódia do bem para o processo penal.”

“2. A nomeação do proprietário como fiel depositário assegura a preservação do bem sem prejuízo à futura decretação de perdimento.”
(TJMT, N.U 1004580-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJe 14.05.2025)

A nomeação da apelante como fiel depositária garante que o bem permanecerá vinculado aos autos, devendo ser apresentado sempre que requisitado pela autoridade judicial ou policial, além de assegurar sua adequada conservação até o julgamento do recurso de apelação.

Ressalto, por fim, que a restituição provisória não implica reconhecimento definitivo da condição de terceira de boa-fé, tampouco impede eventual decretação de perdimento do bem em caso de condenação do réu, questão que deverá ser definitivamente apreciada ao término da instrução criminal.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO
, para determinar a restituição provisória do veículo Fiat Argo Drive 1.3, ano/modelo 2019/2020, placa RAM1110, Renavam 01216450355, cor branca, Chassi 9BD358A4HLYJ85932, em favor de
Gleice Daniele de Araujo
, na qualidade de fiel depositária, mediante assinatura de termo nos autos, comprometendo-se a zelar pela guarda e conservação do bem e a apresentá-lo sempre que requisitado pela autoridade competente, até o julgamento definitivo da ação penal no 1008201-93.2025.8.11.0037.

Delego ao juízo de origem o cumprimento deste acórdão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026